Tribunal: TJES
Processo: 5007382-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007382-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA SALOMAO RODRIGUES RIBEIRO e outros

AGRAVADO: TECNO CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL NA DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alessandra Salomão Rodrigues Ribeiro e Sabrina da Silva Tesch contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Tecno Clean Comercial Ltda., sob o fundamento de que as agravantes não demonstraram, de plano, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que alegam ter sido utilizadas como “laranjas” mediante coação, fato que demanda dilação probatória. O pedido principal é a reforma da decisão para reconhecimento da nulidade dos atos de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente exclusão das agravantes do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva das agravantes mediante exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio na decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas configura nulidade processual a ser reconhecida neste momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria arguida for de ordem pública, cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória, conforme entendimento do STJ fixado no REsp nº 1.104.900/ES (Tema 103).

A alegação de que as agravantes foram coagidas a figurar como sócias em empresa utilizada para fins fraudulentos, atuando como “laranjas”, exige produção de prova, especialmente testemunhal e documental, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

A ausência de contraditório prévio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ter sido arguida oportunamente, sob pena de preclusão, conforme o art. 278 do CPC.

O exame de matérias não deduzidas na exceção de pré-executividade configura inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, vedada no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível quando a tese de ilegitimidade passiva se fundamenta em alegações de coação e fraude, por demandarem dilação probatória.

A ausência de contraditório prévio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

A inovação recursal, com alegações não deduzidas na instância de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e não pode ser conhecida no agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 50, 135, 278; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.2009 (Tema 103);
STJ, AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11.03.2020;
STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.11.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0034589-21.2013.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007382-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALESSANDRA SALOMÃO RODRIGUES RIBEIRO e SABRINA DA SILVA TESCH

AGRAVADA:
TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALESSANDRA SALOMÃO RODRIGUES RIBEIRO
e
SABRINA DA SILVA TESCH
contra a r. decisão de fls. 243/243-v, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” movida por
TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA
em desfavor das agravantes e de MASTER PETRO SERVIRMOS INDUSTRIAIS LTDA, CLAUDIO RIBEIRO BARROS.

Em suas razões recursais (id. 13641318), as recorrentes alegam, em síntese, que foram incluídas no polo passivo da execução por força de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Pulizie Itália Serviços Gerais Ltda., sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Argumentam que não são responsáveis pelo título de crédito exequendo, uma vez que não o assinaram nem como emitentes, avalistas ou endossantes.

Salientam que foram utilizadas como “laranjas” pelo verdadeiro gestor da empresa, Sr. Cláudio Ribeiro Barros, que as coagiu a assinar o contrato social sob ameaça de demissão.

Sustentam que tomaram providências judiciais e administrativas para tentar retirar seus nomes da empresa assim que tomaram conhecimento das irregularidades.

Afirmam que existem provas nos autos, em outras ações judiciais e procedimentos policiais (inclusive decorrentes da “Operação Lee Oswald”) que apontam Cláudio Ribeiro Barros como verdadeiro proprietário e administrador da empresa Pulizie Itália, sendo as agravantes apenas funcionárias da Master Petro, empresa também de propriedade do Sr. Cláudio.

Defendem que a decisão agravada é contrária ao artigo 135 do CPC/15, que exige contraditório na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, e o ato foi praticado sob a vigência do novo Código de Processo Civil, sendo obrigatória a aplicação da nova norma processual conforme os princípios do “tempus regit actum” e da teoria do isolamento dos atos processuais.

Apontam que a jurisprudência e a legislação vigente exigem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com citação e defesa das partes afetadas, o que não foi observado no presente caso.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento de nulidade dos atos praticados e da ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Contrarrazões no id. 14164696 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

As agravantes se insurgem contra a seguinte decisão:

Consoante se depreende dos autos cuida-se de ação de execução ajuizada por Tecno Clean Comercial LTDA em face de Master Petro Serviços Intrustrial LTDA e Cláudio Ribeiro Barros.

Em petição de fls. 55 e ss., a exequente pleiteou, entre outros pedidos, a inclusão da empresa Pulizie Itália Serviços Gerais LTDA no polo passivo, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para inclusão de três pessoas físicas, quais sejam, Juliana de Paula, Alessandra Salomão Rodrigues e Sabrina da Silva Tesch.

Em decisão de fls. 113/114v, deferi o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para incluir no polo passivo Juliana de Paula, Alessandra Salomão Rodrigues e Sabrina da Silva Tesch.

As fls. 118/128 e 186/197, Sabrina da Silva Tesch e Alessandra Salomão Rodrigues Ribeiro apresentaram exceção de pré-executividade em que sustentam, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação por não ser proprietária de fato da empresa, bem como em razão de não ter emitido, avalizado ou endossado o título executivo. Ademais, postulam, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, sustentam, em breve síntese que: (i) não são parte legítima para figurar na presente ação, uma vez que teria sido utilizada como “laranja” pelo Sr. Cláudio Ribeiro Barros, que é o verdadeiro proprietário da empresa Pulizie Itália Serviços Gerais; (ii) as alegações de que integrava a empresa Master Petro como sócio oculto são inverídicas; (iii) foi coagida a assinar o contrato social da executada, sob argumentação de que seria demitida da empresa onde é de fato funcionária; (iv) ato contínuo a assinatura do contrato social foi ao cartório com o Sr. Cláudio para lhe outorgar poderes em nome dele; (v) não tendo emitido, avalizado ou endossado o título não pode ser responsabilizada por seu pagamento.

É o relatório, decido.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme, inclusive firmado em recurso repetitivo, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem processual, quais sejam: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

A fim de demonstrar a adoção desse entendimento ainda nos dias atuais, colaciono a seguinte ementa de julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.

Incidência da Súmula 393/STJ.

2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por ser este bem de família, condição esta que não ficou, de plano, demonstrada, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020)

A despeito das razões apresentadas pelo executado, entendo que a questão alegada não é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o exame das teses apresentadas de que integraram a empresa como “laranjas" em razão de coação, demanda dilação probatória, incabível na via eleita.

Diante disso, pelas razões expostas, entendo que a exceção de pré-executividade não merece ser acolhida.

Intimem-se as partes, inclusive o exequente para postular o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Diligencie-se.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 13702347, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que as agravantes figuram como executadas nos autos de origem por força do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas “Master Petro Serviços Industriais LTDA” e “Plizie Itália Serviços Gerais LTDA”, em que houve o redirecionamento do feito executivo para atingir bens de propriedade das sócias, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Nesse particular, nota-se que as recorrentes buscam revolver matérias atinentes ao procedimento de desconsideração da personalidade jurídica que não foram aventadas na Exceção de Pré-Executividade” por elas manejadas, estando preclusa a oportunidade de enfrentamento da questão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, eventual nulidade procedimental deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, de modo que não se mostra possível o exame no presente momento.

Quanto à alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, registro que a exceção de pré-executividade é medida processual proposta pela parte executada que não comporta dilação probatória e seu exame está adstrito às matérias de ordem pública, aferíveis de plano e cognoscíveis de ofício.

No caso dos autos, não obstante a possibilidade de manejo do incidente processual para alegar a ilegitimidade da excipiente por se tratar de matéria de ordem pública, o fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade é a ocorrência de supostas coação e fraude, questões estas que exigem uma incursão probatória que não se coaduna com o rito da medida de exceção de pré-executividade.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

[...] 2.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes 3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea a como pela alínea c, a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

[...]
A via da exceção de pré-executividade não é apropriada para discussão de matéria fática que demanda instrução probatória. Diante da necessidade de produção de provas, é inadequada a extinção da execução fiscal com base apenas na propriedade do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando não houver necessidade de dilação probatória.
A ilegitimidade passiva para o pagamento de IPTU não pode ser reconhecida com base exclusiva em certidão de ônus reais, quando há necessidade de apuração de posse do imóvel, o que demanda instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art . 34; CPC, art. 1.021, § 3º; Código Tributário Municipal de Serra, arts. 337 a 339, 369 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min . Teori Zavascki, j. 10.06.2009 (Tema 103) . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00345892120138080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, considerando que a atuação como “laranjas” e a ocorrência de fraudes exige a incursão na esfera probatória para deslinde do feito, que não é admitida na via da exceção apresentada, imperiosa é a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.